Tribunal: TJDFT
Processo: 0705700-89.2020.8.07.0018
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2023-10-11

Ementa:
DESPACHO Autos recebidos em substituição legal, haja vista o afastamento temporário da Desembargadora relatora da atividade judicante. Cuida-se de apelação em que a DEFENSORIA PÚBLICA DO DISTRITO FEDERAL pretende a reforma da sentença e para arbitrar honorários de sucumbência em desfavor do DISTRITO FEDERAL. Na forma do art. 82, §2o, do Regimento Interno dessa corte, a substituição eventual do relator ocorrerá tão somente para decisão de questões urgentes. A controvérsia posta nos autos não traduz urgência que justifique a excepcionalidade. Dessa forma, restituam-se os autos à secretaria e para posterior conclusão à Desembargadora relatora. Intimem-se. Brasília/DF, 4 de outubro de 2023. LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator em substituição legal 0403